Tribunal: TJSP
Processo: 2127283-35.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consulta
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra o Acórdão que não conheceu do recurso e determinou a remessa ao Colégio Recursal competente – Alegação de contradição e obscuridade vez que um dos pedidos do recurso era a declaração de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar o feito – Inocorrência – Recurso que deve ser inteiramente julgado pelo Colégio Recursal, ainda

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra o Acórdão que não conheceu do recurso e determinou a remessa ao Colégio Recursal competente – Alegação de contradição e obscuridade vez que um dos pedidos do recurso era a declaração de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar o feito – Inocorrência – Recurso que deve ser inteiramente julgado pelo Colégio Recursal, ainda que se reconheça a competência do Juizado Especial Cível da comarca de origem – Embargos de declaração rejeitados.